Tribunal: TJMT
Processo: 1005899-08.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005899-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO), DATA MED LTDA. - CNPJ: 91.574.012/0001-85 (AGRAVANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.059/2023. DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência requerida para suspender a aplicação das regras tarifárias instituídas pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 e pela Lei nº 14.300/2022, que determinava a alteração do enquadramento tarifário da agravante do Grupo B-Optante para o Grupo A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alteração promovida pela Resolução Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL pode retroagir para prejudicar direitos adquiridos sob a égide de normativas anteriores, especialmente considerando que o projeto de microgeração de energia solar fotovoltaica da agravante foi aprovado em 22/05/2020, com enquadramento no grupo tarifário B-Optante.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.300/2022, em seu artigo 26, estabelece expressamente direito adquirido até 31 de dezembro de 2045 para as unidades consumidoras com microgeração e minigeração distribuída que já existiam na data de sua publicação ou que protocolassem solicitação de acesso na Distribuidora até 7 de janeiro de 2023.

4. A Resolução Normativa nº 1.059/2023, ao acrescentar novo requisito para manutenção do enquadramento no Grupo B-Optante, consistente na inexistência de "alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração", viola o direito adquirido da agravante, que realizou investimentos e firmou contrato sob a égide da regulamentação anterior.

5. A modificação promovida pela concessionária, com base na nova resolução, representa violação ao ato jurídico perfeito e aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima, causando impacto econômico significativo e potencialmente irreversível para a agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para conceder a tutela antecipada de urgência.

Tese de julgamento:

"1. A alteração promovida pela Resolução Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL não pode retroagir para prejudicar direitos adquiridos decorrentes de investimentos realizados e contratos firmados sob a vigência de normativas anteriores. 2. Configura-se direito adquirido à permanência no grupo tarifário B-Optante quando o consumidor preenche os requisitos técnicos previstos nas normas vigentes à época da aprovação do seu projeto de microgeração de energia."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 14.300/2022, arts. 11, § 1º, e 26, I; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 292, I; Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, art. 292, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI nº 10329364420248110000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025; TJ-MT, AI nº 1009181-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07/06/2024; TJ-MT, AI nº 1003291-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
DATA MED LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Declaratória Com Pedido Liminar De Tutela Provisória De Urgência n. 1015930-53.2024.8.11.0055 ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender o enquadramento tarifário da Agravante no grupo A e mantê-la no grupo B-Optante, com fundamento.

Alega a Recorrente que possui projeto de geração de energia fotovoltáica aprovado anteriormente à vigência da referida Resolução e que, a nova norma não poderia retroagir para alterar seu enquadramento tarifário, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.

Aduz que a exigência de adequação aos novos critérios tarifários pela concessionária Energisa Mato Grosso constitui ilegalidade, pois impõe ônus financeiro inesperado e contraria decisões anteriores deste Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores.
Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, mantendo o enquadramento da unidade consumidora no Grupo B-Optante até o julgamento final do recurso.

Recolhimento do preparo, id. 271621376.

Concessão da tutela de recursal antecipada, id. 272162889.

Contrarrazões, id. 272162889.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado na síntese, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
DATA MED LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Declaratória Com Pedido Liminar De Tutela Provisória De Urgência 1015930-53.2024.8.11.0055 ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender o enquadramento tarifário da Agravante no grupo A e mantê-la no grupo B-Optante, com fundamento.

Cinge-se dos autos que a parte agravante ajuizou a Ação Declaratória com Pedido de Tutela Provisória de Urgência requerendo tutela de urgência para suspender a aplicação das regras tarifárias instituídas pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 e pela Lei nº 14.300/2022, argumentando, em síntese, que tais normas impõem cobrança indevida.

O pedido liminar foi indeferido na origem sob o fundamento de que não haveria manifesta ilegalidade na aplicação das normas da ANEEL a justificar a intervenção judicial, assim grafada:

"[...] No caso concreto, a probabilidade do direito não restou suficientemente demonstrada. A Resolução ANEEL nº 1.059/2023 e a Lei nº 14.300/2022 são normativos emitidos dentro da competência legal do órgão regulador, com previsão de fase de transição e regras escalonadas para a adaptação dos consumidores ao novo regime tarifário. Não se verifica manifesta ilegalidade apta a justificar a suspensão dos efeitos dessas normas.

Ademais, o perigo de dano invocado pela parte autora não supera o risco de dano inverso. A suspensão da aplicação da regulação poderia comprometer a estabilidade do setor elétrico, impactando o equilíbrio financeiro da distribuidora e gerando precedentes que poderiam desestruturar o sistema tarifário.

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a intervenção judicial em atos de agências reguladoras deve ocorrer apenas diante de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

1. A fixação de prazos improrrogáveis para conclusão de procedimentos administrativos complexos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a autonomia técnica e regulatória das agências. 2. A interferência do Judiciário em atos administrativos discricionários deve ser cautelosa e limitada ao controle de legalidade, respeitando o princípio da separação dos poderes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei Complementar Estadual nº 429/2011. Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 27.934 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. (N.U 1000466-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

Com essas razões, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA, podendo esta decisão ser revista em caso de comprovação de novos fatos modificativos. [...]"

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

Sobre o tema, importa esclarecer que, com a promulgação da Lei nº
14.300
/2022, que estabeleceu o marco legal para a microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de Energia Renovável Social (PERS), as unidades consumidoras (UC) do Grupo A passaram a ter a possibilidade de optar pela faturação conforme as condições do Grupo B.

Para isso, até o ano de 2023, era exigida apenas a observância de um requisito relacionado especificamente à
"soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora (...) menor ou igual a 112,5 kVA"
, conforme a RN nº 1.000/2021 da ANEEL, artigo 292, I, e o artigo 11, § 1º, da Lei nº 14.300/2022, veja-se:

Art. 11, (...) § 1º Unidades consumidoras com geração local, cuja potência nominal total dos transformadores seja igual ou inferior a uma vez e meia o limite permitido para ligação de consumidores do Grupo B, podem optar por faturamento idêntico às unidades conectadas em baixa tensão, conforme regulação da Aneel.

Posteriormente, a Aneel editou a Resolução Normativa n.º 1.059/2023, passando a exigir, além do requisito acima, a inexistência de
“alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica”
, conforme disposto no art. 292, § 3º, inciso III, RN n.º 1.059/2023.

Art. 292. O consumidor pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B para sua unidade consumidora do grupo A, desde que atendido um dos seguintes critérios:

(...)

§3º - Para unidade consumidora participante do SCEE, a opção de que trata o caput pode ser efetuada desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios:

I – possuir central geradora na unidade consumidora;

II – a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5 kVA; e

III –
não haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica
.

Com isso, a nova resolução passou a determinar que as unidades consumidoras na modalidade de geração distribuída não poderiam receber ou alocar energia excedente de uma unidade consumidora distinta do local onde foi gerada.

Para tanto, o artigo 671-A estabeleceu que as distribuidoras deveriam notificar os consumidores que não se enquadrarem no § 3º, do artigo 292, para que se ajustassem ao novo modelo de faturamento dentro do prazo estipulado, sob pena de reenquadramento automático no próximo ciclo de faturamento.

Conforme alegado pelo Agravante, a ENERGISA o notificou (id. 271352872) e informou que a sua modalidade de faturamento tarifário seria alterada em decorrência da mencionada normativa.

Ocorre que, a Lei n. 14.300/22, em seu artigo 26 estabeleceu
direito adquirido até 31 de dezembro de 2045
para as unidades consumidoras com MMGD (micro e minigeração distribuída), que
já existiam até a data de publicação da Lei ou que protocolassem solicitação de acesso na Distribuidora até 7 de janeiro de 2023
. Vejamos:

Art 26. As disposições constantes do art. 17 desta Lei não se aplicam até 31 de dezembro de 2045 para unidades beneficiárias da energia oriunda de microgeradores e minigeradores:

I – existentes na data de publicação desta Lei;

Consta dos autos que a parte autora, ora agravante, obteve
aprovação do seu projeto de geração de energia solar fotovoltaica em 22/05/2020
, e foi enquadrada no grupo tarifário B optante, conforme contrato assinado com a Energisa sob a égide da Resolução da ANEEL n. 414 vigente à época dos fatos, com possibilidade de utilizar o excedente da energia elétrica produzida em seus outros endereços.

Logo, no caso em tela, verifico que estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, conforme previsto no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito está evidenciada, uma vez que, conforme documentação acostada aos autos, a agravante apresentou projeto de microgeração de energia que foi devidamente aprovado pela concessionária em 22/05/2020, tendo optado, na ocasião, pelo faturamento no grupo B, conforme previsão regulamentar então vigente.

Nesta análise de cognição sumária, é possível constatar que a ENERGISA, ao notificar o agravante para se adequar à recente Resolução nº 1.059/2023, viola, a princípio, o direito adquirido, eis que o investimento na usina de geração de energia fotovoltaica, o protocolo de energia solar e a opção pelo sistema de compensação para unidades consumidoras foram realizados considerando a resolução vigente à época.

Nesse sentido é entendimento desta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECLASSIFICAÇÃO DE GRUPO TARIFÁRIO. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1 .059/2023. ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para que a concessionária Energisa Mato Grosso se abstenha de alterar a classificação tarifária da unidade consumidora do autor do grupo B - optante para o grupo A, mantendo a compensação de excedentes nas unidades consumidoras associadas.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alteração promovida pela Resolução Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL pode retroagir para prejudicar direitos adquiridos sob a égide de normativas anteriores, especialmente considerando investimentos realizados com base nas regras vigentes à época da contratação.

III . RAZÕES DE DECIDIR:

3. A Lei nº 14.300/2022 e a Resolução Normativa nº 1.000/2021 asseguravam ao agravante a permanência no grupo tarifário B, desde que atendido o critério técnico de potência nominal dos transformadores .

4. A superveniência da Resolução Normativa nº 1.059/2023 não pode incidir retroativamente para prejudicar o direito adquirido decorrente de investimentos realizados e contratos celebrados em conformidade com a norma anterior.

5 . A modificação promovida pela concessionária, com base na nova resolução, representa violação ao ato jurídico perfeito e aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima.

6. O perigo de dano está evidenciado na oneração financeira significativa para o consumidor, enquanto a reversibilidade da medida assegura a sua aplicação cautelar.

IV . DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. A alteração promovida pela Resolução Normativa nº 1 .059/2023 da ANEEL não pode retroagir para prejudicar direitos adquiridos decorrentes de investimentos realizados e contratos firmados sob a vigência de normativas anteriores.

2. Configura-se direito adquirido à permanência no grupo tarifário B optante quando o consumidor preenche os requisitos técnicos previstos nas normas anteriores." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXVI; Lei nº 14.300/2022, art. 11, § 1º; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art . 292, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1012439-43.2023.8 .11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j . 16/08/2023; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1013617-27.2023.8.11 .0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07/11/2023 . (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10329364420248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B OPTANTE – SUPERVENIÊNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 1.059/2023 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL – NOVAS REGRAS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A EM RAZÃO DA EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 1.059/2023 DA ANEEL – DIREITO ADQUIRIDO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A Resolução Normativa da Aneel 1.059/2023, ao criar novas regras para os consumidores que já estavam enquadrados no regime tarifário B, a princípio, viola o direito adquirido do consumidor e extrapola o poder regulamentar.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009181-88.2024.8.11.0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

Igualmente é a jurisprudência do Sodalício Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A EM RAZÃO DA EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.059/2023 DA ANEEL – DIREITO ADQUIRIDO – DECISÃO MANTIDA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC DEMONSTRADOS - AGRAVO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. A Resolução Normativa da Aneel 1.059/2023, ao criar novas regras para os consumidores que já estavam conectados ao regime tarifário B, a princípio, viola o direito adquirido do consumidor e extrapola o poder regulamentar. (N.U 1003291-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024).

O perigo de dano também se revela presente, na medida em que a alteração do enquadramento tarifário imposta à agravante gera um impacto econômico significativo e potencialmente irreversível, com a adição de valores de demanda contratada e outros encargos não previstos quando do investimento original, tornando inviável a continuidade de suas atividades no mesmo padrão operacional e financeiro.

Por outro lado, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, caso ao final se entenda pela legalidade da aplicação da nova resolução, será possível à concessionária realizar a cobrança dos valores que deixaram de ser pagos durante o período.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão e conceder a tutela antecipada de urgência, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025